Tribunal: TJES
Processo: 5003912-52.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003912-52.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DIEGO LEMOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
5003912-52.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DIEGO LEMOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDO ADMIRAL SOUZA - ES14540

VOTO

E. Câmara.

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto pela defesa de
DIEGO LEMOS
contra a decisão proferida pela MM. Juíza da 9ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (exclusiva de regime aberto), que revogou o livramento condicional anteriormente concedido ao penitente em virtude de nova condenação (definitiva). Ao final, somou as reprimendas, determinando a regressão para o regime fechado e a fixação da data da última prisão do sentenciado como novo marco inicial para concessão de futuras benesses executórias.

Em suas razões recursais a defesa do agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão, sob a alegação de que a mesma está em descompasso com o entendimento dos Tribunais Superiores.

Analisando detidamente os autos, tenho que razão não lhe assiste.

Depreende-se dos autos que a douta Juíza
a quo
procedeu à unificação das penas, regredindo o regime prisional para o fechado, alterando também o marco temporal para aquisição de novos benefícios da execução penal, a data da última prisão.

Ora, infere-se do feito executivo que o agravante cumpria a aflitiva em livramento condicional, quando sobreveio a condenação nº 0011074-26.2017.8.08.0012 por conta de crimes no âmbito doméstico, perfazendo 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 22 (vinte e dois) dias de prisão simples em regime semiaberto.

Destarte, não restava outra trilha ao julgador singular senão aplicar ao caso o disposto no artigo 111, parágrafo único da LEP, unificando as penas e fixando seu regime, afigurando-se escorreita a decisão que regrediu o regime de cumprimento da pena.

É fato que a soma da nova condenação do agravante com a pena que ainda lhe restava cumprir ultrapassa o patamar de oito anos, o que impõe o regime fechado. É de se ater que nos termos do artigo 33, §2º e respectivas alíneas, do Código Penal, o regime prisional para continuidade ao cumprimento das penas, ao menos por ora, não pode ser outro senão o fechado.

A propósito:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS COM CONSEQUENTE REGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – PLEITO PELA MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO – NÃO ACOLHIMENTO – REMANESCENTE INFERIOR A OITO ANOS E SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 111 E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – APLICAÇÃO DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA B, DO CÓDIGO PENAL – REGIME SEMIABERTO ADEQUADO AO CASO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na unificação das penas, o regime prisional deve ser estabelecido com base no resultado da somatória (art. 111 da LEP), considerando, ainda, os parâmetros estabelecidos no art. 33 do CP. 2. O regime imposto na unificação é que será observado na análise de qualquer benefício na execução penal, não mais produzindo efeitos aquele que fora fixado na sentença [...] (STJ. HC 169409/SP. J. em 02.12.2010). (TJPR - 5ª C. Criminal - 0001245-76.2019.8.16.0190 - Maringá - Rel.: Desembargador Marcus Vinícius de Lacerda Costa - J. 14.03.2019)
” (
TJ-PR
- PET: 00012457620198160190 PR 0001245-76.2019.8.16.0190 (Acórdão), Relator: Des. Marcus Vinícius de Lacerda Costa, Data de Julgamento: 14/03/2019, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/03/2019, meu grifo).

Prosseguindo, a defesa sustenta que a data da última prisão do agravante não pode ser considerada como novo marco temporal para obtenção de benefícios da execução penal.

Sem razão.

Isso porque não é outra a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou o entendimento de que o marco para novos benefícios, após a unificação de penas, deve ser a data da última prisão. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. MODIFICAÇÃO DA DATA-BASE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO IMPROVIDO. [...]
3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, em recente mudança jurisprudencial acerca do tema, oriundo do julgamento do REsp n. 1.557.461/SC, firmou o entendimento de que o marco para novos benefícios deve ser a data da última prisão, quando ocorre a unificação por fatos anteriores à execução
. (...)” (
STJ,
AgRg no HC 499329 / SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019, meu grifo).

Portanto, correta a fixação do novo marco para obtenção de benefícios da execução penal, com base na última prisão do insurgente, qual seja, 20/11/2021.

Por fim, não obstante a novel imputação criminosa ter sido perpetrada no curso da execução penal, quando o agravante estava em gozo de livramento condicional, não houve homologação de falta disciplinar e, por consequente, penalização por tal transgressão. Logo, resta afastada a ocorrência de
bis in idem
decorrente da fixação de novel baliza para a obtenção de benefícios.

Tocante à pretensão de restabelecimento do livramento condicional, não merece prosperar, pois não satisfeito o requisito objetivo para a benesse, contado o prazo a partir de 20/11/2021.

Desse modo, a decisão atacada está em consonância com os ditames legais, de modo que não merece reparos.

Outro não foi o entendimento da nobre Procuradora de Justiça, Dr.ª MÁRCIA JACOBSEN:

“(...) Infere-se dos autos que durante o cumprimento do livramento condicional o reeducando veio a sofrer uma nova prisão em decorrência de condenação transitado em julgada, oportunidade em que teve o benefício revogado em 06/12/2021.

Irresigna-se a defesa quanto à decisão que revogou definitivamente a benesse.

Analisando os autos, entendo que não tem razão.

A notícia da prisão do agravante no curso do cumprimento de livramento condicional, por condenação transitada em julgado por crime cometido em data anterior à concessão do benefício, possibilita a revogação, nos termos do artigo 86, do Código Penal.

Logo, ao contrário do que alega a douta defesa, a decisão que revogou a liberdade antecipada não padece de qualquer equívoco.

Conforme demonstrado nas informações prestadas pelo douto magistrado singular, a benesse foi de fato concedida ao recuperando, que, em gozo dela, foi surpresado com uma nova prisão por condenação definitiva oriunda da ação penal nº 0011074-26.2017.8.08.0012.

Assim, sobrevindo nova prisão transitada em julgada, por delito cometido antes da liberdade antecipada, imperiosa se faz a revogação do benefício do livramento condicional.

Registra-se, que não há que se falar em bis in idem no caso de suspensão do benefício e posterior revogação deste, considerando que determinações legais distintas e autônomas.

Logo, verifica-se que o pleito da defesa não passa de mero inconformismo infundado, tanto é que no final das razões recursais fez pedido genérico, limitando-se a requerer o restabelecimento do “status quo” da execução do penitente.

Desta forma, verificada a ausência de incorreções na decisão agravada, de rigor sua manutenção. (...)”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e mantenho na íntegra a decisão prolatada pela MM. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL - UNIFICAÇÃO DE PENAS EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE - ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE - DATA DA ÚLTIMA PRISÃO DO SENTENCIADO - PRECEDENTES DO STJ - ALTERAÇÃO DE REGIME - IMPOSSIBILIDADE - REGIME FECHADO FIXADO ANTE A UNIFICAÇÃO DE PENAS - RECURSO DESPROVIDO.
Se o agravante fora condenado pela prática de outro delito, durante o período em que fruía livramento condicional, torna-se possível a revogação da benesse, com as consequências legais previstas.

Ocorrendo a unificação de penas, o marco inicial para contagem do prazo, para efeitos de concessão de novos benefícios carcerários previstos na Lei de Execução Penal, deve ser a data da última prisão do condenado, consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.